Tribunal: TJDFT
Processo: 0750171-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.

1 - Tratando-se a condenação em danos morais, buscada pelo Agravado/Exequente no cumprimento de sentença, fato que engloba o atraso na entrega de imóvel e tendo as partes celebrado acordo extrajudicial que versa sobre a prefixação dos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, com expressa declaração de quitação dos débitos, não subsiste a pretensão de cumprimento de sentença requerida pelo Exequente, sendo, pois, o título inexigível, impondo-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir o Feito sem resolução de mérito.

2 - Deve se prestigiar a boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato que propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes, bem como a vedação do comportamento contraditório, impedindo que uma das partes contratantes, após ter gerado uma expectativa à outra, atue de forma contrária à sua conduta anterior.

Agravo de Instrumento provido.

Agravo Interno prejudicado.